Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740669-82.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravada/credora interpõe agravo interno (id 55493825) contra o acórdão 1.800.507 (id 54663048) que foi provido para desconstituir a penhora sobre os rendimentos do agravante/devedor. Em contrarrazões, o agravante/devedor (id 55493825), suscitou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, que seja negado provimento. 2. O agravo interno é inadmissível, por ser inadequado para impugnar decisão colegiada (CPC 1.021, caput). A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1.339.263, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Posto isso, não conheço do agravo interno. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR